Tribunal: STF
Processo: Rcl 21295
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Estado de Goiás afirma haver o Desembargador Relator e a Segunda Turma da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo nº 1069-73.2009.8.09.0051, desrespeitado o pronunciamento formalizado pelo ministro Luiz Fux nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425, bem assim o decidido na questão de ordem em seguida apreciada pelo Pleno. 
    Diz do ajuizamento, contra si, de ação pela interessada Maria das Dores Batista, voltada ao pagamento de pensão por morte. Segundo argumenta, o Desembargador Relator, ao examinar a apelação interposta, assentou como critério atinente à atualização monetária, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 e, a partir daí, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, considerado o julgamento das citadas ações diretas. Desprovido agravo a seguir interposto, formalizou recurso especial, pendente de apreciação. 
    Assevera que, nos mencionados processos objetivos, o Supremo, por maioria, proclamou a invalidade da cláusula “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, inserta no § 12 do artigo 100 da Carta Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 62/2009. Consignou, ainda, a inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, modificado mediante o artigo 5º da Lei nº 11.960/2009. Ressalta o deferimento de medida acauteladora pelo ministro Luiz Fux, em 11 de abril de 2013.
    Frisa a conclusão do julgamento da questão de ordem atinente à modulação da eficácia do que assentado nas ações diretas, no que determinada, no tocante à correção monetária, a incidência do índice básico da caderneta de poupança (TR) até 25 de março de 2015, permitida a substituição pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA a partir de então. 
    Sustenta a incidência do índice básico da caderneta de poupança, no caso concreto, relativamente à atualização monetária, considerado o pronunciamento do ministro Luiz Fux nas ações diretas, uma vez formalizada a decisão monocrática do Desembargador Relator da apelação em momento anterior ao da conclusão do exame da questão de ordem nas ações diretas. Evoca jurisprudência. Articula, de modo sucessivo, com o desrespeito ao acórdão da aludida questão de ordem pela 2ª Turma da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a qual, ao desprover agravo regimental, restringiu a utilização do IPCA, como fator de correção monetária, ao momento posterior a 25 de março de 2015. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Busca a cassação do pronunciamento e a correção monetária do débito realizada levando em conta o índice básico de remuneração da caderneta de poupança ou, sucessivamente, limitada a utilização do IPCA a partir de 25 de março de 2015. 
    Vossa Excelência deferiu a medida acauteladora.
    A autoridade reclamada, nas informações, transcreve o teor do pronunciamento impugnado. Sustenta não ser aplicável ao presente caso o decidido pelo ministro Luiz Fux, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.357, no que determina a incidência da Emenda Constitucional nº 62/2009 e do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, porquanto em jogo vencimentos relativos a período anterior à publicação desta modificação legislativa. Aduz aplicado índice estabelecido pela legislação vigente à época dos fatos, dizendo da impossibilidade de retroação dos efeitos da Lei nº 11.960/2009.
    Bonifácia da Silva Ruas, em contestação, diz da ausência de citação válida no curso do processo de origem. Requer seja anulado o processo e, sucessivamente, declarada a nulidade dos atos subsequentes à decisão que determinou a citação.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Aduz ausente identidade material entre o pronunciamento reclamado e o que decidido na questão de ordem nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357/DF e 4.425/DF, frisando não versar a controvérsia correção monetária de débito já inscrito em precatório. Reporta-se ao assentado, sob o regime da repercussão maior, no recurso extraordinário nº 870.947.
    2. O reclamante foi condenado em primeira instância, sendo a óptica mantida no Colegiado de origem, que assentou, no tocante à atualização monetária, a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 e, a partir daí, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, remetendo ao decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425. 
    Relativamente ao acórdão formalizado na evocada questão de ordem, a discussão sobre a correção monetária ficou limitada à atualização de requisitórios. Ausente manifestação a respeito dos parâmetros para a liquidação das condenações judiciais da Fazenda Pública em fase anterior à inscrição em precatório.
    Tem-se, a esta altura, ante a conclusão, em 3 de outubro de 2019, do julgamento dos embargos declaratórios interpostos em face do que proclamado no recurso extraordinário nº 870.947 – Tema nº 810 da repercussão geral –, a não modulação dos efeitos da decisão que implicou a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinada a atualização monetária, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, das condenações da Fazenda Pública, uma vez imposta restrição desproporcional ao direito de propriedade. 
    Adotou-se óptica em consonância com o assentado pelo Supremo, a revelar o afastamento, referente ao período anterior à expedição do precatório, do uso da Taxa Referencial – TR para correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública. Determinou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, tido como adequado.
    Quanto ao pedido de Bonifácia da Silva Ruas alusivo à anulação do processo de origem, ou de declaração de nulidade dos atos subsequentes à decisão que determinou a citação, há de ser suscitado na via adequada, sendo impróprio utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. 
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator